Tribunal: STF
Processo: ADI 7752
Classe: ADI
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-05
Data de publicação: 2025-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido cautelar, proposta pela Associação Nacional de Fiscais de Tributos Estaduais - FEBRAFITE, em face da Lei Complementar nº 789, de 31/01/2024, do Estado de Mato Grosso que “estabelece e disciplina direitos, garantias e deveres do contribuinte aplicáveis na relação jurídica-tributária com a Administração Fazendária do Estado de Mato Grosso”. 



    2. De início, a autora defende sua legitimidade ativa ad causam por se tratar de entidade de classe de âmbito nacional, com representantes em mais de 9 unidades da federação, e por representar “por determinação estatutária, perante as autoridades administrativas e judiciárias de todos os níveis de governo, os interesses da categoria dos fiscais de tributos estaduais (Estatuto, artigo 4º, inciso I), e está autorizada expressamente pelo Estatuto (artigo 4º, inciso IX) a agir, por todos os meios legais a seu alcance, contra fatos ou atos que firam, direta ou indiretamente, interesses dos Fiscais de Tributos Estaduais, objetivando a defesa destes interesses”(e-doc. 1, p. 5/6). Quanto ao ponto, faz alusão às ADI’s de nº 3.786, 3.845, 3.915 e 5.002 que teriam reconhecido sua legitimidade para o ajuizamento de ações do controle abstrato de normas.



    3. Quanto à pertinência temática, a associação alega atuar em defesa dos direitos e interesses dos fiscais de tributos estaduais. Dessa forma, conclui que:



    “Em um paralelo entre estes objetivos da entidade e o objeto da presente ação direta, temos claramente o preenchimento da pertinência temática, pois a ação versa sobre a evidente inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 789/2024, a qual viola garantias fundamentais da Constituição da República, ao usurpar a competência legislativa privativa do Chefe do Poder Executivo Estadual, conforme o art. 61, §1º, II, "c" e "e", e legislar sobre a organização administrativa e as atribuições de órgãos da Administração Pública, especificamente no que concerne à Secretaria de Estado de Fazenda e ao processo administrativo tributário”. (e-doc. 1, p. 12)



    4. No ponto, a autora assevera que a lei sob invectiva, além de violar a competência legislativa constitucionalmente instituída, alterou indevidamente as atribuições e procedimentos utilizados pelo fisco estadual, comprometendo, assim, uma eficiente fiscalização tributária. Além do mais, sublinha que essas modificações “ao reduzir a eficácia da fiscalização, comprometem diretamente a arrecadação de receitas tributárias, o que é essencial para o cumprimento das funções estatais, como a manutenção dos serviços públicos e o pagamento de servidores, inclusive os Fiscais de Tributos Estaduais, que são responsáveis por garantir o correto cumprimento das obrigações tributárias pelos contribuintes.” (e-doc. 1, p. 13)



    5. Quanto ao mérito, a requerente defende a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados por malferimento aos artigos 22, inciso I, 61, § 1º, incisos “c” e “e”, 84 e 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição. 



    6. Em primeiro lugar, a requerente aponta a inconstitucionalidade formal da norma mato-grossense por violação ao art. 61, § 1º, incisos “c” e “e”, da Constituição, na medida em que ela trata de organização administrativa, matéria de iniciativa privativa do poder executivo. Nesse viés, destaca que “a Lei Complementar nº 789/2024 foi originada na Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, sem a devida observância da prerrogativa exclusiva do Governador do Estado, ferindo, assim, o princípio da separação dos poderes e configurando o vício de iniciativa” (e-doc. 1, p. 17).



    7. Na sequência, ainda quanto à inconstitucionalidade formal da legislação estadual, a requerente aduz violação ao art. 84, inciso II, da Constituição, haja vista ser atribuição do Chefe do Poder Executivo a direção superior da administração federal. Dessa forma, afirma que “[r]eferida matéria já é amplamente pacificada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF), que reconhece a indispensabilidade da iniciativa do Chefe do Poder Executivo para a criação de normas que, de qualquer maneira, venham a reorganizar ou redefinir as competências e funções de órgãos integrantes da administração pública.” (e-doc. 1, p. 18).



    8. A associação arguiu inobservância da regra contida no art. 22, inciso I, da Constituição, pois, ao tratar sobre desconsideração da personalidade jurídica, a norma impugnada legislou sobre direito civil e processual, matéria de competência exclusiva da União. 



    9. Em seguida, a autora sustenta que “[a] Lei Complementar nº 789/2024, ao dispor sobre temas como repetição de indébito (art. 25) e a aplicação de juros moratórios, inova indevidamente em relação ao Código Tributário Nacional (CTN), que é a lei complementar de normas gerais em matéria tributária.” Logo, o ato sob invectiva teria invadido a competência da União para editar normas sobre de direito tributário, descumprindo o comando inserto no art. 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição. (e-doc. 1, p. 16)



    10. Nos pedidos, a FEBRAFITE requer a concessão do pedido cautelar para a imediata suspensão da Lei Complementar nº 789/2024, do Estado de Mato Grosso. No mérito, pugna pela procedência do pedido com a consequente declaração de inconstitucionalidade da norma. 



    11. Contextualizado o andamento do feito até o presente momento, e em observância aos ditames estabelecidos pela Lei nº 9.868/1999, para o adequado processamento das ações de controle abstrato de constitucionalidade, adoto o rito estabelecido pelo art. 12 do referido diploma normativo.



    12. Ante o exposto, solicitem-se informações, a serem prestadas pelo Presidente da Assembleia Legislativa e pelo Governador do Estado de Mato Grosso, no prazo de 10 (dez) dias.



    13. Após, dê-se vista ao Advogado-Geral da União e ao Procurador-Geral da República, para que cada qual se manifeste, sucessivamente, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator